Tribunal: TJSP
Processo: 1008284-68.2015.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
ção do laudo pericial para discriminar para cada imóvel afetado, dentro das tabelas de avarias/valores, quais se referem a muros de divisa, áreas desmoronadas, áreas com risco de desmoronamento e áreas sem nenhum risco de desmoronamento. Sentença anulada com determinação. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1008284-68.2015.8.26.0223; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarujá - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/06/2020; Data de Registro: 26/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Seguro

Relator(a):

L. G. Costa Wagner

Comarca:

Guarujá

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

22/06/2020

Data de publicação:

26/06/2020

Ementa:
Apelação. Seguro de riscos de engenharia, obras civis em construção. Ação de indenização securitária, visando ressarcimento dos valores dispendidos com os reparos dos imóveis vizinhos a obra segurada. Sentença de parcial procedência. Preliminares afastadas. Legitimidade ativa reconhecida. Despacho saneador que não comporta alteração. Laudo pericial que efetuou análise dos danos e levantamento de

Ementa:
Apelação. Seguro de riscos de engenharia, obras civis em construção. Ação de indenização securitária, visando ressarcimento dos valores dispendidos com os reparos dos imóveis vizinhos a obra segurada. Sentença de parcial procedência. Preliminares afastadas. Legitimidade ativa reconhecida. Despacho saneador que não comporta alteração. Laudo pericial que efetuou análise dos danos e levantamento de valores. Sentença que acolheu integralmente o laudo. Impugnação ao laudo porque não efetuou discriminação entre os itens não cobertos pela apólice a serem posteriormente analisados pelo Juízo. Sentença que não considerou as exclusões das coberturas contratadas. Cobertura adicional para responsabilidade civil cruzada com fundações que excluem danos com muros/paredes de divisa, independente da causa, bem como excluem danos que não resultem em desmoronamento parcial ou total. Validade da exclusão para muros/paredes de divisa. Cobertura deve incluir não apenas as áreas que efetivamente desmoronaram (parcial e totalmente), bem como as áreas que apresentavam risco de desmoronamento (parcial ou total) caso não fossem reparadas devidamente, porque havia comprometimento estrutural. Necessidade de complementação do laudo pericial para discriminar para cada imóvel afetado, dentro das tabelas de avarias/valores, quais se referem a muros de divisa, áreas desmoronadas, áreas com risco de desmoronamento e áreas sem nenhum risco de desmoronamento. Sentença anulada com determinação. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.